Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
r no 116/2003 que prevê a base de cálculo como sendo o preço do serviço. Comprovação de que houve o recolhimento do tributo, por meio de retenção nas notas fiscais. Inobservância do disposto no art. 148 do CTN. Sentença que julgou procedente o pedido mantido. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001470-84.2023.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

11/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. Serviços de construção civil. Exigência pela Municipalidade do recolhimento de diferença do ISSQN, com glosa de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço para expedição de habite-se e do Auto de Conclusão de Obra. Discussão quanto a base de cálculo a ser adotada para a cobrança do imposto. Utilização de "pauta fiscal", com base na Lei n.

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. Serviços de construção civil. Exigência pela Municipalidade do recolhimento de diferença do ISSQN, com glosa de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço para expedição de habite-se e do Auto de Conclusão de Obra. Discussão quanto a base de cálculo a ser adotada para a cobrança do imposto. Utilização de "pauta fiscal", com base na Lei n. 13.701/03, art. 14, § 3°. Impossibilidade. Prevalência do disposto no artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003 que prevê a base de cálculo como sendo o preço do serviço. Comprovação de que houve o recolhimento do tributo, por meio de retenção nas notas fiscais. Inobservância do disposto no art. 148 do CTN. Sentença que julgou procedente o pedido mantido. Recurso improvido.